Tribunal: TJDFT
Processo: 0709122-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIO OCULTO. BEM MÓVEL. ART. 445, § 1o DO CÓDIGO CIVIL. CENTO E OITENTA DIAS A PARTIR DA CIÊNCIA. TRINTA DIAS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DECADÊNCIA RECONHECIDA.
1. O prazo de decadência para reclamar pelos vícios redibitórios de natureza não consumerista é de 30 dias para bens móveis (CC 445). Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis (CC 445 § 1o).
2. Negou-se provimento ao apelo.